Tribunal: TJSP
Processo: 2191845-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE A UNIDADE DEVEDORA – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL EM HASTA PÚBLICA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191845-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VILLAGIO ERNESTO VITIELLO, são agravados MARCOS
BASTOS PEDRO e VANESSA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191845-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2191845-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Condomínio Villagio Ernesto Vitiello
AGRAVADA(O)(S): Marcos Bastos Pedro, Vanessa Pires
INTERESSADA: Caixa Econômica Federal
COMARCA: São Paulo 45a Vara Cível Central
Voto n.o 35172
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO

EXECUÇÃO PENHORA SOBRE DIREITOS QUE OS
EXECUTADOS
POSSUEM
SOBRE
A
UNIDADE
DEVEDORA
POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL EM HASTA PÚBLICA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
161, que tem o seguinte teor:
“Vistos. Considerando que a penhora recaiu sobre os direitos que os
devedores fiduciantes e executados exercem sobre a propriedade resolúvel
do imóvel (sic) (fls. 107), MANTENHO a constrição e INDEFIRO o
pedido da CEF (fls. 123/131). De outra banda, não sendo possível a
alienação em hasta pública do bem que, ainda, não integra o patrimônio
dos devedores, prejudicada se mostra a avaliação de fls. 144/160. Aguarde-
se, no mais, provocação por 30 dias. Na inércia, arquivem-se. Int.”
Sustenta o agravante que é possível a penhora e alienação de unidade
condominial devedora, ainda que gravada com alienação fiduciária em garantia; que
a mesma sorte têm os direitos que os devedores possuem sobre a unidade; que a
alienação da unidade em hasta pública seria benéfica também ao credor fiduciário;
que o valor a ser obtido na alienação judicial do imóvel quitaria todas as dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191845-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pendentes. Requer a reforma da decisão.
Recurso preparado, tempestivo e não respondido (fls. 16).
É o relatório.
Trata-se de execução de cotas condominiais ajuizada pelo agravante,
na qual requereu a satisfação do crédito de R$ 14.100,62 (fev/2019) em face dos
recorridos.
A unidade devedora foi penhorada e avaliada (fls. 95 e 144/160).
Diante de impugnação do credor fiduciário, o condomínio exequente
alegou que houve constrição somente sobre os direitos que os devedores possuem
sobre o imóvel, conforme constou de averbação à margem da respectiva matrícula.
A decisão agravada indeferiu a designação de hasta pública por não
ser possível a alienação da unidade, a qual não integra o patrimônio dos devedores.
Havendo previsão legal expressa acerca da possibilidade de penhora
sobre direitos que o devedor detém sobre o imóvel (art. 835, XII, do C.P.C.), não há
por que indeferir a alienação destes mesmos direitos em hasta pública, não havendo
vedação legal nesse sentido.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora dos
direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Intimação do credor
fiduciário. Desnecessidade de consentimento expresso. Leilão que
recairá sobre os direitos dos executados, não sobre o imóvel.
Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185121-14.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191845-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro:
25/11/2016).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator